Tribunal: TJMT
Processo: 1003175-47.2024.8.11.0006
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003175-47.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ NERIS DE ASSUNCAO - CPF: 177.931.061-72 (APELANTE), VITORIA KAROLINE NARCISO DA SILVA E SOUZA - CPF: 052.203.421-77 (ADVOGADO), BRUNO DE JESUS BARROS - CPF: 035.197.231-58 (ADVOGADO), LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - CPF: 474.426.541-34 (APELADO), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO), LUIZ NERIS DE ASSUNCAO - CPF: 177.931.061-72 (APELADO), BRUNO DE JESUS BARROS - CPF: 035.197.231-58 (ADVOGADO), VITORIA KAROLINE NARCISO DA SILVA E SOUZA - CPF: 052.203.421-77 (ADVOGADO), LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS - CPF: 474.426.541-34 (APELANTE), SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - CPF: 604.045.311-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

Direito Civil E Direitos Humanos. Ação De Indenização Por Injúria Racial. Prova Audiovisual Contundente. Dano Moral Configurado.
Recurso
Principal e Adesivo
Desprovidos
.

I. Caso em exame

1.
Pessoa i
dos
a,
negr
a
, locatári
a
de imóvel comercial, ajuizou
A
ção
I
ndenizatória
em desfavor de
procurador da locadora, advogado, por injúria racial, ameaças e dano patrimonial ocorridos em seu estabelecimento durante desentendimento sobre reforma no imóvel.

2.
Alegou agressões verbais de cunho racial, violência física e dano a monitor, com registros audiovisuais e testemunhas.

Pleiteou indenização por danos morais

e materiais.

3.
Sentença reconheceu injúria racial e condenou requerido ao pagamento de
indenização
por dano moral
.

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) a caracterização da injúria racial com base em gravações; e (
ii
) a adequação do valor fixado a título de indenização por dano moral.

III. Razões de decidir

5
. Provas audiovisuais evidenciam conteúdo abertamente discriminatório e ameaçador, dispensando produção de prova oral.

6
. Expressões utilizadas, em tom agressivo e contexto de humilhação pública, caracterizam injúria racial nos termos do art. 140, §3º, do Código Penal e da jurisprudência do STF (HC 154.248/DF).

7
. Valor da indenização (R$ 30.000,00) é proporcional à gravidade dos fatos e adequado à função reparatória, punitiva e pedagógica da compensação por dano
moral.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso
principal e adesivo d
esprovido
s
.

Tese de julgamento:
"
A utilização reiterada de expressões pejorativas relacionadas à cor da vítima em ambiente público configura injúria racial e enseja dano moral in
re

ipsa
."

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC/2015,
arts
. 355, I, e 370, parágrafo único; Código Penal, art. 140, §3º.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, HC 154.248/DF.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
º

1003175-47
.20
2
4
.8.11.00
06

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de
Recurso de Apelação interposto por
Luiz Miguel Chami Gattass

e
de
Recurso Adesivo apresentado por

Luiz Neris de Assunção
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação In
denizatória manejada pelo Apelante adesivo em face do Apelante principal.

O Juiz de primeira
instância reconhece
u
a
configuração da injúria racial e condenou
Luiz Miguel Chami Gattass

ao pagamento de
indenização por danos
mora
is no
montante de R$ 30.000,00
(trinta mil reais), corrigidos pelo IPCA e acrescido de juros pela SELIC
, ambos
desde a sentença
.

Lado outro
,
julgou improcedente
o pedido de reparação por danos materiais diante da ausência de prova documental do prejuízo ao monitor.

Ao final, condenou o demandado a
arcar custas e despesas processuais, bem como honorários fixados em 20% sobre o valor da condenação, ressalvada eventual gratuidade.

Luiz Miguel Chami Gattass

suscitou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa

face ao
indeferimento da produção de provas testemunhal e pericial.

S
ustent
ou
que a negativa da instrução probatória cerceou o pleno exercício de seu direito à ampla defesa, sobretudo por pretender demonstrar o contexto da discussão, o uso socialmente aceito de determinadas expressões e a inexistência de dolo específico com conotação racial.

Pediu a reabertura da fase instrutória.

No mérito,
rechaç
ou
a
configuração
de ato ilícito apto a ensejar reparação moral.

Assever
ou
que os autos não contêm prova suficiente da prática de injúria racial, uma vez que os vídeos e áudios
anexados à inicial demonstram simples d
esentendimento verbal decorrente de disputa contratual, despido de qualquer intenção discriminatória.

Argument
ou
que o apelido “Luiz Preto”, utilizado no calor da discussão, seria aceito
ampla

e
socialmente
,
inclusive
é
utilizado pelo próprio recorrido em alusão ao seu estabelecimento comercial.

Em reforço à tese
recursal
, invoc
ou
preceitos doutrinários e jurisprudenciais que exigem, para a caracterização do ilícito por injúria racial, a inequívoca demonstração do dolo específico de ofender com base em preconceito racial, o que não estaria configurado no caso.

Em pedido subsidiário, pediu a redução do valor fixado na sentença.

Por fim, o
Recorrente
dirige críticas à fixação dos honorários advocatícios em 20% do valor da condenação, reputando-o incompatível com a singeleza da causa, a
falta
de instrução e o curto lapso temporal de tramitação processual.

Sustent
ou
que a atuação do patrono da parte autora
se
limitou à apresentação de três peças processuais básicas, sem realização de atos mais complexos.

As c
ontrarrazões
foram apresentadas e estão
no ID 291501393.

No apelo adesivo,
Luiz Neris de Assunção
pretende a majoração do valor indenizatório para R$ 70.000,00 (setenta mil reais).

Contrarrazões no ID 301827891.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Luiz Neris
de Assunção
, idoso de 68
(sessenta e oito)
anos
de idade
e
negro
,
propôs Ação de Indenização por Injúria Racial em desfavor de
Luiz Miguel Chami Gattass
,
fundada em episódio ocorrido em 20/02/2024
, em que
teria sido vítima de injúrias verbais de cunho racial, ameaças
físicas
e dano ao patrimônio, em contexto de desentendimento sobre reforma realizada no imóvel locado.

Narrou que é
comerciante
conhecido
na região de Cáceres
e titular do estabelecimento “Bar do Luiz”
, que est
ava
instalado no imóvel
alugado pela Sra.

Eremita do Espírito Santo
(contrato de locação anexado no ID 290595915).

Esclareceu que o
requerido é advogado
e procurador da locadora do imóvel comercial,
sendo o responsável
pelo
receb
imento d
o valor dos aluguéis e
, também, para
tratar
de
assuntos relacionados ao prédio.

Disse
que,
no dia dos fatos,
sofreu grave episódio de ofensa e violência no interior de seu próprio local de trabalho, em circunstâncias que envolvem não apenas palavras depreciativas de cunho racial,
como
também ameaças, agressões físicas e dano patrimonial, tudo diante de clientes e terceiros.

Argumentou que,
em
virtude
de discussão acerca de reparos relacionados ao
imóvel alugado
, feitos pelo locatário
,

o requerido
teria extrapolado os limites do debate civilizado e proferido insultos raciais dirigidos ao
requerente
, bem como ameaças de agressão física.

Não se limitando às palavras, ainda
teria
danificado um monitor pertencente ao
estabelecimento
, fato que foi registrado em boletim de ocorrência e corroborado por registros audiovisuais e testemunhas.

O
requerente
, que se encontra em condição de hipervulnerabilidade em virtude da idade avançada e de delicada situação de saúde
, pois é
paciente transplantado renal, submetido a sessões periódicas de hemodiálise, alega que a violência sofrida agravou o sofrimento físico e moral.

Destac
ou
que os atos discriminatórios ocorreram em ambiente público, potencializando a humilhação e o constrangimento experimentados, com repercussão direta sobre sua honra, imagem e reputação.

O requerente a sse verou ter registr ad
o boletim de ocorrência e
obtido
medidas protetivas deferidas pel
o Juízo da
vara criminal.

Anexou à petição inicial du
as g
ravações
audiovisuais onde
se pode ouvir, com clareza,
o uso de termos como
:
“negro sem vergonha”, “negro porcaria”, “preto sem vergonha” e ameaças diretas
como:
“vou arrebentar você”, “vou fazer uma merda com o senhor”.

Fundament
ou
a pretensão nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da igualdade e da vedação a toda forma de discriminação, bem como nas disposições do Estatuto do Idoso, e proteção reforçada contra violência.

Diante desse contexto,
o requerente
pleite
ou: (i) a c
ondenação do r
equerido
ao pagamento de indenização por danos morais, em valor não inferior a R$ 70.000,00
(setenta mil reais)
, quantia que considera adequada tanto para compensar o sofrimento experimentado quanto para cumprir função pedagógica e inibitória
e o (
ii
) r
essarcimento por danos materiais, correspondente
s
ao monitor danificado
,
no valor de R$ 1.890,00
(um mil oitocentos e noventa reais)
.

Em sua defesa, o
requerido
neg
ou
a prática de injúria racial e sustent
ou
que o episódio decorreu de conflito contratual relacionado à locação de imóvel, no qual o
locatário/requerente
, de forma unilateral e sem prévia autorização, realizou obra de reforma e buscou compensação
“
indevida
”
no valor do aluguel.

Aleg
ou
que a reação registrada em vídeo resultou de surpresa e tensão emocional, em virtude de conduta
acoimada de
provocadora e desleal do
locatário
que apresentou recibo de mão de obra no valor idêntico ao saldo do aluguel, sem qualquer prova técnica ou autorização.

Argument
ou ter utilizado as expressões:
“Luiz Preto” e “Negro Luiz”
, apel
id
o do locatário
, e que os vídeos não demonstram conteúdo discriminatório.

Sustent
ou
que houve ofensas mútuas no calor da discussão, o que descaracteriza
ria
a ocorrência de dano moral indenizável.

Destac
ou a falta
de provas aptas a comprovar os prejuízos materiais ou morais alegados, bem como a inexistência de dolo específico, essencial à caracterização da injúria racial.

Rechaçou o
pedido de
substituição de monitor de 14”
(danificado)
por um de 27”, sem prova
s
do
alegado
dano,
alegando ser
desproporcional e
com
tentativa de enriquecimento sem causa.

Pugn
ou
pela improcedência d
os pedidos
e,
em pedido
alternativ
o, que o valor do
dano moral observ
ass
e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sugerindo o valor de R$ 1.412,00
(um mil quatrocentos e doze reais)
.

Apresentada a réplica, o Juiz
sentenciante
conheceu diretamente do pedido
e
dispenso
u
a produção de outras provas.

Ao prolatar sentença,
rejeitou as matérias preliminares
e, no mérito,
reconheceu, com base em vídeos e áudios d
as
câmeras de segurança, a prática de ofensas injuriosas de cunho racial e ameaças explícitas perpetradas pelo
procurador da locadora
(requerido) em face do locatário (requerente)
, configurando grave violação à honra e
à
dignidade d
a pessoa d
o
locatário
.

A propósito, o
J
ulgador
tomou o cuidado de anotar o tempo de cada ataque racial dirigido ao locatário do imóvel
, o que passo a reprisar:

“(...)
Consoante se infere das mídias coligidas aos ids 152135372 e 152135377 dos autos, é patente que durante uma discussão mantida entre as partes dentro do estabelecimento do autor em 20/02/2024, o requerido se exaltou, passando a proferir palavras com o intuito de denegrir a honra do autor como:
“o senhor é um homem que não presta”
,
“o senhor não vale nada”
,
“você não presta”
(às 13h16min da mídia de id152135372) e na sequência se dirigiu ao autor chamando-o por “
vai tomar no cu negro sem vergonha, o senhor é sem vergonha, o senhor não vale a roupa que veste
”, (às
13h17min da mídia de id152135372) e novamente o chama de
“preto sem vergonha”
às 13h18min25seg.

Já na mídia jungida ao id 152135377, às 13h30min, o requerido refere-se ao autor como
“negro porcaria”
, ainda 13h34min24seg afirma
“o senhor está procurando uma confusão e eu vou fazer uma merda com o senhor, eu estrago a minha vida, mas o senhor não fica aqui”
, às 13h35min diz
“o senhor vai chamar eu de vagabundo de novo, o senhor vai ver o que eu vou te fazer, vou arrebentar você cara”
,
“eu falei que o senhor é sujo, porcaria”.
(...)”.

R
essaltou que o uso da palavra “preto” pelo
requerido
não se referiu a apelido afetuoso, mas
sim
a termo depreciativo e racista, vinculado a
contexto de violência verbal e ameaça
s
física
s
, as quais estão explícitas nas imagens
.

As mídias
também
comprovaram arremesso de monitor e movimentação agressiva contra o
locatário, que aparece indefeso nas imagens
.

Por fim,
destacou a função compensatória, pedagógica e punitiva da reparação moral, destacando a inadmissibilidade da injúria racial no Estado Democrático de Direito
.

Em
vista disso, fixou o
valor da indenização em R$ 30.000,00
(trinta mil
reais)
,
acrescido
s
dos consectários legais,
considerado proporcional à gravidade da conduta, às circunstâncias do caso, à capacidade econômica das partes e à função inibitória da condenação.

Inconformadas, ambas as partes recorreram.

-
Preliminar de Cerceamento de Defesa
:

Direto ao ponto, a
alegação de cerceamento de defesa não merece prosperar.

O
J
u
i
z
singular
fundamentou com clareza a desnecessidade de instrução probatória oral, à luz do art. 355, I, do Código de Processo Civil, ao concluir pela suficiência do acervo probatório constante dos autos, notadamente as imagens e áudios de altíssima clareza e nitidez, captadas pelas câmeras de segurança do próprio estabelecimento comercial da vítima.

As gravações, acostadas aos autos (
IDs
152135372 e 152135377), registram com precisão e fidelidade os seguintes elementos:
(i)
o contexto do episódio;
(
ii
)
os termos utilizados pelo
Apelante
, de conteúdo abertamente discriminatório (
“negro sem vergonha”, “preto porcaria”, “preto sujo”, entre outros
);
(
iii
)
a postura agressiva e intimidatória, com ameaças explícitas (
“vou arrebentar você”, “vou fazer uma merda com o senhor”
).

Diante da inequívoca completude e suficiência da prova documental audiovisual, não havia qualquer fato controvertido que justificasse a produção de prova oral ou pericial
adi
cional.

Com efeito, à luz
do art. 370, parágrafo único, do CPC, o juiz pode indeferir a produção de provas inúteis, desnecessárias ou protelatórias. Assim o fez o
juiz
sentenciante, sem qualquer violação aos princípios do contraditório ou da ampla defesa.

A título de ilustração, trago jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL - INOCORRÊNCIA - SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL - SENTENÇA MANTIDA. - Não constitui cerceamento de defesa o indeferimento de prova oral desnecessária e inútil ao julgamento da lide, em especial se a prova a testemunhal, por si só, não se mostra hábil a confrontar as informações certificadas em documento dotado de fé pública - Tendo o magistrado, na condição de destinatário das provas, elementos suficientes para a solução do litígio, é autorizada a dispensa de produção de quaisquer outras provas que considere impertinentes ou protelatórias, podendo julgar
antecipadamente a lide, sem que isso configure cerceamento de defesa - Recurso do réu ao qual se nega provimento.

(TJ-MG - AC: 10441140018371001 Muzambinho, Relator.: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 27/01/2021, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2021)

Inexiste, pois, cerceamento de defesa.

-
Mérito do Apelo Principal
:

A injúria racial, prevista no art. 140, §3º, do Código Penal, configura-se quando alguém ofende a dignidade ou o decoro de outrem utilizando elementos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou com deficiência.

Diferencia-se do crime de racismo (Lei nº 7.716/1989) porque este atinge coletividade de pessoas vinculadas por características comuns (raça, cor,
etnia etc.
), ao passo que a injúria racial tem como destinatário pessoa determinada, ainda que o ataque decorra de preconceito contra todo
o
grupo.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento paradigmático (HC 154.248/DF e ADI 4.439), reconheceu a natureza de crime de racismo da injúria racial, tornando-o imprescritível e
inafiançável (art. 5º, XLII, CF/88). Isso reforça a gravidade da ofensa, equiparando-a ao racismo em termos de tutela penal e constitucional.

Como reconhece o STF:

“
A utilização de palavras ou expressões pejorativas relacionadas à raça ou cor da vítima é suficiente para configurar a injúria racial
.” (HC 154248, Rel. Min. Alexandre de Moraes)
. No mesmo sentido:
(STF - HC: 154248 DF 0067385-46.2018.1.00 .0000, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 05/11/2020, Data de Publicação: 09/11/2020)
.

A doutrina majoritária é uníssona ao reconhecer que

“
a
injúria racial, por sua própria natureza, atinge diretamente a dignidade da pessoa humana, constituindo lesão à esfera extrapatrimonial do indivíduo. Trata-se de dano moral in
re

ipsa
, que decorre diretamente do ato ilícito, sendo desnecessária a demonstração do sofrimento.”
(
GAGLIANO, Pablo Stolze; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. Novo Curso de Direito Civil. Vol. 1
)
.

No mesmo sentido
, está a doutrina de Flávio Tartuce:
“
a
ofensa racista presume dano moral, pois não se exige prova do abalo subjetivo da vítima. A dor, a humilhação,
o sofrimento psíquico estão
imanentes na agressão discriminatória
.”
(
TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. Vol. 1
)
.

Com efeito, a injúria racial enseja
dano moral
in
re

ipsa
, especialmente em casos de ofensa à dignidade por discriminação
racial, dispensa
ndo a
comprovação do sofrimento, pois a lesão decorre do próprio ato ilícito
.

No caso, está muito claro que a
conduta do
Apelante
revel
ou
absoluta intenção de ofender a honra da vítima com fundamento em sua raça/cor, o que caracteriza injúria racial nos termos do art. 140, §3º, do Código Penal e da jurisprudência dominante.

O uso reiterado de expressões como:

“negro sem vergonha”
,
“preto porcaria”
e
“o senhor não vale a roupa que veste”
,
dirigidas a pessoa idosa, negra, transplantado renal, no interior de seu próprio estabelecimento comercial, diante de terceiros, configura violação à dignidade da pessoa humana, com conteúdo discriminatório explícito.

É relevante pontuar que injúria racial não exige dolo específico de discriminação institucionalizada ou ideológica,
pois
basta a intenção deliberada de ofender a honra da vítima em razão de sua etnia, cor, origem ou raça.

O que se exige é que o agente tenha a vontade de ofender a honra da vítima, utilizando-se de palavras ou expressões de caráter discriminatório.

Isto é, n
ão
precisa ficar evidente
que
a
atu
ação seja
com o “fim especial” de promover segregação racial ou de difundir ódio
contra determinado grupo social
,
o que caracterizaria, em tese, o crime de racismo.

Na espécie, dúvidas
não há
quanto à
configuração da injúria racial perpetrada pelo
representante legal da locadora
,
que desferiu inúmeras
falas
em tom agressivo,
em alto e bom som,
com clara intenção de humilhar o ofendido por sua cor de pele,
n
o ambiente público
, o que foi potencializado diante da condição de
vulnerabilidade da vítima
, pessoa idosa e transpl
antada, que não contra-atacou
.

A
gravidade
dos fatos é latente e
ultrapassa o limite do mero “desentendimento interpessoal”
, qu
e exige resposta jurídica proporcional e reparadora.

Portanto, a sentença deve ser mantida quanto ao reconhecimento do ilícito e do dever de indenizar.

Antes de analisar o pedido subsidiário de redução dos honorários sucumbenciais, passo ao exame do valor da indenização, que também é objeto do apelo adesivo.

-
Apelo Adesivo – Majoração Valor Dano Moral
:

Na espécie, sem delongas, entendo que a
indenização fixada no valor de R$ 30.000,00
(trinta mil reais)
guarda plena conformidade com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e reparação na medida do dano, atendendo às três
funções da indenização por dano moral:

compensatória (em favor da vítima)
,
punitiva (desencorajamento de novas condutas)
e
pedagógica (educação social).

Conquanto a vítima, Apelante adesivo,
tenha requerido
o valor de
R$ 70.000,00
(setenta mil reais)
, o valor arbitrado está adequado ao padrão jurisprudencial em casos análogos, sobretudo diante da singularidade da vítima, que reúne
a
condição de idoso
,
etnia negra
,
doença crônica (transplante)
,
contexto de exposição pública e humilhação no local de trabalho.

A jurisprudência nacional caminha firmemente para reconhecer que crimes raciais não admitem relativizações, especialmente quando cometidos com
o ânimo
doloso, em contexto socialmente degradante e com impactos psicológicos e profissionais relevantes.

Logo, não há espaço para redução, tampouco para majoração desproporcional.

-
Honorários de Sucumbência
:

O
J
u
i
z
a quo

fixou os honorários advocatícios em 20%
(vinte por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Tal qual o Juiz
sentenciante
, concluo que a

fixação n
o percentual máximo foi justificada com base em dois fundamentos
legítimos:
primeiro, a
sucumbência do
ofensor e,
segundo a

gravidade do ato ilícito cometido, envolvendo discriminação racial.

Com efeito, e
mbora a ação tenha tramitado sem maior complexidade, a jurisprudência permite
,
e recomenda
,
a aplicação do teto legal em causas de significativa relevância social e ofensiva grave
.

Em termos mais claros, o
arbitramento dos honorários no percentual máximo previsto no art. 85, §2º, do CPC, é legítimo em causas de significativa gravidade moral, especialmente aquelas envolvendo ofensa à dignidade humana por
injúria racial
.

Logo, n
ão há retoques a serem feitos da sentença.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento

ao apelo principal e ao apelo adesivo.

Deixo de majorar os h
onorários advocatícios
por terem sido fixados no máximo legal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025